Tribunal: TJES
Processo: 5001929-35.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001929-35.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTEMIR CORDEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001929-35.2024.8.08.0004

RECORRENTE:
WALTEMIR CORDEIRO

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DE SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O consumidor contesta o parcelamento automático de saldo devedor (R$ 68,31) realizado unilateralmente pelo banco antes do vencimento da fatura, transformando a dívida em 12 parcelas que totalizaram R$ 862,08, mesmo após manifestação contrária do cliente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o parcelamento automático de saldo devedor, realizado de forma unilateral e preventiva, configura falha na prestação do serviço; e (ii) se tal conduta enseja reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova.

A Resolução nº 4.549/17 do Banco Central disciplina o oferecimento de linhas de crédito mais vantajosas, mas não impõe o parcelamento automático obrigatório, especialmente antes do prazo final de quitação da fatura.

A manutenção do parcelamento, mesmo diante da oposição expressa do consumidor, caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva.

O dano moral configura-se pelo descaso da instituição financeira em resolver o problema administrativamente, submetendo o consumidor a cobranças indevidas e inesperadas que ultrapassam o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do parcelamento e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação do saldo devedor original.

Tese de julgamento
:
O parcelamento automático de saldo devedor de fatura de cartão de crédito, quando realizado de forma unilateral pela instituição financeira antes do vencimento e sem a anuência do consumidor, configura falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação e liberdade de escolha.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 6º, VI;

CDC, arts. 6º, VIII, 14;

CC, arts. 186 e 927;

Lei nº 14.905/2024;

Resolução BCB nº 4.549/17.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988
)

RELATÓRIO

A parte autora
WALTEMIR CORDEIRO

interpôs Recurso Inominado contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face
BANCO BMG S.A
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16064385): “
Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais
.
”.

Em sede recursal (ID 16064388), a parte recorrente alega, em suma, falha na prestação do serviço do recorrido, consubstanciada no parcelamento automático e unilateral do saldo devedor sem sua solicitação. Requer, por conseguinte, a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 16064398).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Outrossim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17126258).

Havendo questões processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado arguido pelo requerido, em sede de contrarrazões, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

MÉRITO

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que o parcelamento automático do cartão de crédito da parte autora foi realizado unilateralmente pela Requerida. Contudo, o autor impugnou o parcelamento (ID 16063849) e, mesmo assim, o requerido manteve a cobrança.

Imperioso destacar que a Resolução nº 4.549/17 do Banco Central do Brasil não determina o parcelamento automático, mas sim disciplina o oferecimento de linhas de crédito mais vantajosas ao consumidor para que ele possa financiar o saldo devedor em condições mais benéficas que as do crédito rotativo. Logo, na existência de saldo devedor na fatura do cartão de crédito, a instituição financeira pode conceder uma linha de crédito mais vantajosa, porém tal parcelamento não é obrigatório.

Observa-se que, no caso presente, o autor efetuou o pagamento parcial da fatura do mês de setembro de 2023 (ID 16063848, pág. 2); a data da transação de parcelamento (18/09/2023) é anterior à data do vencimento da fatura (20/09/2023). O saldo remanescente de R$ 68,31 foi transformado em 12 parcelas de R$ 71,84, resultando em um valor final de R$ 862,08.

Nesse panorama, o desvirtuamento da norma é evidente. Conforme o aviso na própria fatura, o parcelamento automático pressupõe a inadimplência parcial ou total no vencimento (20/09/2023). A Requerida, contudo, agiu preventivamente, impondo o financiamento antes mesmo do prazo final de quitação, o que configura falha na prestação do serviço.

Ouso, pois, divergir do entendimento do Juízo sentenciante. Verifico que o recorrido manteve o parcelamento automático, mesmo diante da manifestação expressa de desinteresse e inconformismo do consumidor (ID 16063849), o que caracteriza abusividade e falha na prestação do serviço. A parte requerida não comprovou que o parcelamento era mais benéfico para o consumidor, de modo a ensejar eventual parcelamento automático, o que não ocorreu nos autos, nos termos do art. 373, inciso II, CPC.

Dessa forma, deve ser reconhecida a falha nos serviços do requerido, caracterizando parcelamento automático indevido. Em razão da conduta ilícita da parte requerida, impõe-se a declaração da inexistência de débito ante a nulidade do parcelamento automático, devendo ser declarado nulo todo e qualquer encargo financeiro e juros decorrente do parcelamento ilícito, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Entretanto, visando ao retorno ao
status quo ante
, reconhece-se o direito do banco de abater do valor a ser restituído ao autor o saldo devedor legítimo de R$ 68,31, referente à fatura com vencimento em 20/09/2023. Tal valor deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora legais a contar de 21/09/2023 (dia subsequente ao vencimento), a fim de que não ocorra enriquecimento ilícito da parte autora.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora enquanto consumidor, uma vez que foi submetido à parcelamento e cobrança de valores inesperados e indevidos.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral, mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, age com abusividade e desdenha das súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que o fornecedor tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando integralmente a r. sentença de ID 16064385, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

1)
RECONHECER
a irregularidade do parcelamento automático promovido pelo requerido, declarando sua inexigibilidade em relação às parcelas, encargos e juros dele decorrentes.

2) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

3) AUTORIZAR
a compensação da condenação pecuniária a fim de que o Requerido promova o abatimento do saldo devedor legítimo do Autor que estava em aberto, R$ 68,31, referente à fatura com vencimento em setembro de 2023. O valor aplicar a correção monetária (IPCA), a partir do dia 21/09/2023 (dia subsequente ao vencimento), e juros de mora (SELIC), a contar do dia 21/09/2023, pela taxa SELIC (deduzindo o índice de atualização monetária estipulado), conforme a Lei nº 14.905/2024, até a data do efetivo pagamento.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)